Tribunal: TJDFT
Processo: 0008371-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008371-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimadas as partes sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial (ID: 19107802), os substituídos manifestaram concordância e requereram a imediata expedição das adequadas ordens de pagamento em seu favor, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, exceto quanto aos servidores CELIA DE SÁ MARQUES DE CASTRO, CELIA MARIA DO NASCIMENTO e CELSO IRINEU FERREIRA, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, além dos honorários da execução, também devidos ao referido escritório (ID: 19788387). Instado a se manifestar, o Distrito Federal não se opôs aos cálculos (ID: 20298335). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. O destaque dos honorários contratuais configura direito autônomo do causídico, podendo este requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório, o que impõe, nesse ponto, o deferimento do pedido. Ademais, já autorizado, nos autos, o pretendido destaque (ID: 11388385). No que tange ao modo de pagamento do crédito, o acórdão proferido nos embargos opostos a esta execução (autos n. 0011928-98.2008.807.0000) determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, para fins de expedição de RPV (ID: 11388265 - pp.14/25). A matéria, portanto, foi decidida nos respectivos embargos, transitados em julgado, e não comporta mais alteração. Nesse contexto, na cláusula 4a do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/97 (ID: 11388356), estabeleceu-se: "Serão pagos, mediante RPV de 10 (dez) ou 40 (quarenta) salários-mínimos, os valores homologados nas execuções em cujos embargos tenham sido admitidos tais parâmetros, por acórdão transitado em julgado, ou onde assim tiver sido decidido por decisão também não mais sujeita a recurso". Diante do exposto, homologo os cálculos ID: 19107802, com a ressalva do acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento. Antes de determinar a expedição das respectivas ordens de pagamento, diga o exequente se a beneficiária CÉLIA INÊS DE SOUZA CALDAS tem interesse em renunciar ao excesso, para fins de expedição de requisição de pequeno valor - RPV. I. Brasília, 6 de outubro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador